Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela antecipada, interposto por EDIFÍCIO PARQUE NORTE em face de MICHEL ROMAN VIEIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos do processo n. 0710388-09.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Condomínio realize a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 22 de março de 2024 no formato híbrido. Caso seja necessário, o condomínio poderá informar nova data para a realização da assembleia, a fim de adequar o que for necessário para a sua realização de forma híbrida. Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 532/2024, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. No caso, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão. Isso porque a decisão agravada dispõe expressamente que “caso seja necessário, o condomínio poderá informar nova data para a realização da assembleia, a fim de adequar o que for necessário para a sua realização de forma híbrida”, o que por si só revela a ausência de urgência inadiável, não se configurando, no presente caso a extrema urgência e gravidade. Além disso, a hipótese dos autos não se amolda à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), uma vez que não se extrai dos autos situação de risco ou perecimento de direito. Assim, redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília, 19 de março de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial